Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO UTILIZADO POR TERCEIRO. “GOLPE DO MOTOBOY”. FRAUDE. ENUNCIADO 479 DA SÚMULA DO STJ. FORTUITO INTERNO.
1. Ainda que o consumidor tenha sido induzido de forma fraudulenta a entregar o seu cartão a terceiros, as movimentações questionadas foram realizadas em altos valores, e a instituição bancária, ao verificar a movimentação financeira atípica, deveria ter tomado medidas de segurança, como o bloqueio temporário do cartão de crédito. Não o fazendo, agiu de forma negligente, pois possui tecnologia apta à prevenção desse tipo de fraude.
2. A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC, o que atrai para si o ônus do risco de sua atividade, tornando desnecessária a demonstração de culpa ou dolo.
3. No caso de fraude de terceiros, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de fortuito interno. E, de acordo com o Enunciado no 479, da Súmula do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. Apelo não provido.